Tribunal: TCU
Processo: 013.497/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1553/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 015.837/2021-1

Inteiro teor:
Acórdão 499/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 1553/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, exarado no processo de denúncia TC Processo 015.837/2021-1 , por meio do qual o Tribunal determinou ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) a abertura de tomada de contas especial, se fosse o caso, visando ao ressarcimento ao erário em razão dos prejuízos decorrentes da inexecução do objeto pactuado no Termo de Compromisso 201804078- 1- PAR/FNDE, firmado com o Município de Eirunepé (AM), para a construção de escola com doze salas de aula no bairro de Nossa Senhora de Fátima na referida municipalidade; Considerando que o FNDE promoveu diligência ao atual Prefeito do referido Município, Raylan Barroso de Alencar, tendo logrado obter o ressarcimento de R$ 781.909,40; Considerando que a entidade está atuando na regularização de pendências formais da prestação de contas do Termo de Compromisso em alusão; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica às peças 12-14, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação contida no Acórdão 1553/2022-TCU-Plenário ; b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação; e e) apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 015.837/2021-1 , com fundamento nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 013.497/2022-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.